Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-09.2024.8.11.0029
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000250-09.2024.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI - CNPJ: 05.144.245/0001-06 (EMBARGANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), LASSI SCHMIDT WEIRICH - CPF: 363.124.521-15 (EMBARGANTE), LASSI SCHMIDT WEIRICH - CPF: 363.124.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI - CNPJ: 05.144.245/0001-06 (EMBARGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À NOVAÇÃO, ÔNUS DA PROVA, APLICAÇÃO DO CDC E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que anulou sentença proferida em ação monitória, reconhecendo cerceamento de defesa determinando o retorno dos autos à origem para exibição de contratos bancários e realização de perícia contábil.

2.
Uma das partes alegou omissões quanto à novação, ao ônus da prova, à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à ausência de distinção com precedente do STJ. A outra parte apontou omissão relativa à fixação de honorários advocatícios, sustentando inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à análise da novação, à distribuição do ônus da prova, à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à distinção com precedente do STJ; (
ii
) a existência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em razão do provimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relativos à novação, à distribuição do ônus da prova, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à Súmula 286 do STJ, tendo rejeitado os argumentos com base em interpretação sistemática e na necessidade de controle da legalidade da cadeia contratual.

5.
A distinção em relação ao precedente citado foi expressamente realizada, com fundamento nos indícios de operação “
mata-mata
” e na necessidade de produção de prova pericial e exibição de contratos anteriores, afastando-se a hipótese de omissão.

6.
A alegação de cerceamento de defesa foi analisada à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com reconhecimento da nulidade da sentença por julgamento antecipado indevido, sem que isso implique rediscussão da matéria de mérito.

7.
A ausência de condenação em honorários decorre da natureza desconstitutiva do acórdão, que apenas anulou a sentença sem exame de mérito, inviabilizando a definição de sucumbência nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração
de ambas as partes
rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que anula sentença por cerceamento de defesa impede o acolhimento de embargos de declaração com pretensão de rediscussão do mérito.

2. Não cabe fixação de honorários advocatícios quando o provimento da apelação tem efeito exclusivamente desconstitutivo, sem definição de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85 e 489, § 1º, III e VI; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 286; TJSP, Apelação Cível nº 0028284-30.2020.8.26.0224, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. e por Comércio de Combustíveis Roncador EIRELI contra acórdão desta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento à apelação interposta por Roncador para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a exibição dos contratos bancários originários e a produção de prova pericial contábil.

Na origem, o Banco ajuizou ação monitória, instruída por Cédula de Crédito Bancário e demonstrativo de débito, no valor de R$ 3.555.267,50, contra Roncador. A sentença acolheu o pedido inicial e rejeitou os embargos monitórios. A parte ré apelou, alegando nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, diante da suposta operação "
mata-mata
" e da falta de instrução probatória. O acórdão deu provimento ao recurso, reconhecendo o cerceamento de defesa com base na Súmula 286 do STJ e nos princípios do contraditório e da ampla defesa, anulando a sentença para reabertura da fase instrutória, com exibição dos contratos e realização de perícia contábil.

O Banco do Brasil, em suas razões (
id.
323131876), aponta omissões no acórdão quanto à novação (art. 360 do Código Civil), ao ônus da prova do devedor (art. 373, II, do CPC) e à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato bancário celebrado com pessoa jurídica para fins empresariais, conforme a Teoria Finalista adotada pelo STJ. Alega, ainda, ausência de
distinguishing
em relação ao precedente do STJ no
AgInt
no
AREsp
2.022.105/MS, que afasta a aplicação da Súmula 286 na hipótese de novação, tornando desnecessária a prova pericial e a juntada de contratos anteriores. Requer a atribuição de efeitos infringentes, com o restabelecimento da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação.

Por sua vez, Roncador também opõe embargos de declaração (
id.
322096889), apontando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em seu favor. Sustenta que o provimento do apelo implica inversão da sucumbência, por se tratar de regra de ordem pública, a ser reconhecida de ofício. Requer o acolhimento dos embargos para fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Somente o Banco do Brasil apresentou contrarrazões (
id.
323806382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

I – Dos embargos de declaração do Banco do Brasil S.A.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas.

A leitura do acórdão embargado revela que as questões levantadas pelo Banco foram efetivamente analisadas, ainda que com desfecho diverso do pretendido. Reconheceu-se a existência de novação, mas se assentou que isso não afasta o controle judicial da legalidade dos contratos
anteriores, com aplicação da Súmula 286 do STJ. Trata-se, portanto, de juízo interpretativo sobre o alcance da novação diante de indícios de operação
mata-mata
, matéria de mérito fora dos limites do art. 1.022 do CPC.

Também foi examinada a alegação de suficiência da prova documental e de inadequação da reabertura da instrução, tendo o acórdão reconhecido o pedido de exibição dos contratos originários e de perícia contábil, além da complexidade das operações que compõem o saldo renegociado. Concluiu-se que o julgamento antecipado, sem oportunizar a produção da prova requerida, configurou cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O colegiado ponderou que, diante da alegação de operação “
mata-mata
” e do pedido expresso de prova, o julgamento antecipado da lide configurou violação ao contraditório e à ampla defesa, não havendo omissão, mas simples inconformismo com a conclusão adotada.

Quanto à invocação do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão mencionou os princípios da transparência e da informação como vetores hermenêuticos para reforçar o dever de clareza na composição do saldo e o dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC, sem condicionar o reconhecimento do cerceamento à incidência do microssistema consumerista.

A fundamentação baseou-se, sobretudo, nos princípios do contraditório e da ampla defesa, além da necessidade de controle da legalidade da cadeia contratual, com apoio na Súmula 286 do STJ. Ainda que o Banco sustente a inaplicabilidade do CDC em razão da natureza empresarial da relação, eventual divergência sobre esse ponto não compromete a autonomia da fundamentação adotada, ancorada no direito processual comum e na jurisprudência sobre renegociação de dívidas bancárias. Não há, nesse aspecto, omissão a ser suprida.

No tocante ao precedente do STJ no
AgInt
no
AREsp
2.022.105/MS, o acórdão reconheceu orientação mais restritiva quanto à aplicação da Súmula 286 em casos de novação com
animus
novandi
inequívoco, mas concluiu que, no caso concreto, os indícios de operação
mata-mata
e a necessidade de transparência justificam o exame da cadeia contratual, mediante exibição de contratos e perícia contábil.

Houve, portanto, distinção consciente da hipótese dos autos em relação ao precedente citado, em conformidade com o art. 489, §1º, incisos III e VI, do CPC, não se podendo falar em ausência de
distinguishing
ou em negativa de vigência ao julgado. O que se constata é a pretensão de ver acolhida interpretação favorável à manutenção da sentença anulada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou as questões essenciais à controvérsia, apresentando as razões pelas quais reconheceu o cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem. A rejeição das teses sobre novação, improcedência da prova e inaplicabilidade da Súmula 286 não configura omissão ou contradição, mas exercício regular da jurisdição, nos termos dos
arts
. 371 e 489 do CPC.

Nessas condições, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A., mantendo-se íntegro o acórdão anteriormente proferido.

II – Dos embargos de declaração de
Comércio de Combustíveis Roncador

No que se refere aos embargos de declaração opostos por Comércio de Combustíveis Roncador EIRELI, não se verificam as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante alega omissão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor, sustentando que o provimento do apelo implicou inversão da sucumbência e que, por se tratar de matéria de ordem pública, caberia a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de honorários entre
10% e 20%
sobre o valor atualizado da causa.

O acórdão embargado limitou-se a reconhecer cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos para exibição dos contratos bancários originários e produção de prova pericial. Não houve análise do mérito da ação monitória nem dos embargos, mas decisão com efeito desconstitutivo, que desfez integralmente a sentença recorrida.

Nesse cenário, não há sucumbência definida que justifique a fixação de honorários em favor de qualquer das partes. Conforme o art. 85
do Código de Processo Civil, os honorários decorrem da sucumbência, que somente poderá ser estabelecida após novo julgamento de mérito pelo juízo de origem. A anulação da sentença afasta inclusive os honorários nela fixados, que deixam de subsistir com a desconstituição do pronunciamento, cabendo ao novo julgamento definir os ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO. NULIDADE DECRETADA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. PROCESSO QUE VOLTA AO SEU ESTÁGIO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSALIDADE PARA A CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJSP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 00282843020208260224 Guarulhos, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 21/11/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

A ausência de condenação em honorários no acórdão que apenas anula a sentença e devolve os autos à origem decorre da própria natureza da decisão, que não substitui a sentença recorrida por outra de mérito, mas apenas reconhece vício processual e restabelece a fase instrutória. A embargante, contudo, busca ampliar o conteúdo do julgado para incluir condenação que ultrapassa os limites do provimento, o que é incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração e com o regime dos
arts
. 85 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos por Comércio de Combustíveis Roncador EIRELI, mantendo-se íntegro o acórdão nos exatos termos em que foi proferido.

Dispositivo

Ante o exposto
, REJEITO ambos os embargos de declaração,
mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025